Tribunal: TCU
Processo: 040.026/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em licitação para aquisição de equipamento para implantação de uma usina de asfalto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2023, conduzido pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento dos Municípios do Centro Oeste do Tocantins (CMCO); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação , com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. referendar a medida cautelar adotada mediante despacho contido à peça 30 destes autos; e 9.3. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.